Tribunal: STF
Processo: ARE 1266377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado e convocado. Não satisfação das condições para nomeação. Inclusão em lista específica. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.